Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GARC. GAPED. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CARGOS COMISSIONADOS E/OU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. EXIGÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. CABIMENTO DA INCORPORAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR A LEI 4.075/07. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia incide sobre o direito da autora a acréscimo de valores aos seus proventos de aposentadoria, referente ao percentual de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED não computado no momento da aposentação.

2. Em atenção à pretensão inicial, verifica-se que o prazo prescricional da presente demanda iniciou-se na data da aposentadoria da autora (25/04/2017).

3. Além disso, à incorporação de diferenças de valores à aposentadoria aplica-se o teor do Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas a mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação. Prejudicial de mérito arguida em contrarrazões rejeitada.

4. Em relação aos 4.703 dias em que a parte autora ocupou cargo comissionado (21/02/1995 a 06/01/2008), aplica-se à hipótese a redação da Lei distrital n. 202/1991 que instituiu a Gratificação de Regência de Classe – GARC, nos seguintes termos: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal.”.

5. Destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio do enunciado n. 10 de sua súmula, firmou a tese de que “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.”. (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).

6. Conforme o referido posicionamento firmado pela Turma de Uniformização, somente com a Lei Distrital n. 4.075/2007 houve a extensão do pagamento da gratificação aos professores atuantes em atividades de direção, coordenação, supervisão pedagógica e afins.

7. Com efeito, antes da entrada em vigor da Lei n. 4.075/07, ocorrida em 1o de março de 2008, aqueles que não exerciam suas atividades, exclusivamente, em sala de aula, não fazem jus à percepção da GARC ou GAPED pelo período em que estiveram em exercício de cargos comissionados e/ou serviços administrativos.

8. Embora a Lei distrital n. 696, de 15/04/1994, tenha alterado a Lei distrital n. 202/1991, descabida, ainda, a concessão da Gratificação de Regência de Classe relativa aos anos 1998 e 1999, tendo em vista a ocupação do cargo de vice-diretora (ID 27514058 - Pág. 121) e a ausência de efetivo exercício em regência de classe.

9. Quanto ao período de 01/03/2008 a 28/02/2013, o ato administrativo de ID 27514058 - Pág. 119 demonstra a atuação da autora na assessoria pedagógica, situação que se insere nas atividades previstas no inciso I, §1o, do art. 21 da Lei 4.075 de 2007 e na Lei n. 5.105/2013.

10. Ressalta-se que a Lei distrital n. 5.105/2013, em vigência, revogou Lei n. 4.075/2007, e modificou a Gratificação de Regência de Classe – GARC, a qual passou a chamar-se Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED.

11. Nesse contexto, verifica-se o cabimento da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED em relação ao período de 01/03/2008 a 28/02/2013.

12. Restou incontroverso nos autos que o réu já incorporou aos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 14,4% relativo a 12 (doze) anos de Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED.

13. Haja vista a previsão legal de incorporação de percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício em regência de classe, até o limite de 30% (trinta por cento), verifica-se que a parte autora faz jus a incorporação da GAPED no percentual de 20,4%.

14. Destarte, a sentença merece parcial reforma. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à incorporação da GARC/GAPEP no percentual de 20,4% (dos quais 14,4% já foram reconhecidos pela administração pública); bem como condenar o Distrito Federal a obrigação de implementar as diferenças devidas ao contracheque da autora; e, ainda, ao pagamento retroativo da diferença devida desde 01/05/2017 até a efetiva implementação do percentual de 20,4% de GARC/GAPEP ao contracheque da parte autora, quantia a ser aferida por simples cálculo aritmético, observados os valores de vencimento e a quantia paga apresentados nos cálculos da parte ré (ID 27514615), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada vencimento e com juros de mora, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.

15. Prejudicial de mérito, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.